Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SAÚDE PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
I. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e assim só deve ser adotada quando houver impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo probante, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de prova documental a que tem acesso ambas as partes e de prova pericial que não encontra nenhum obstáculo à sua produção, não se divisa impossibilidade ou dificuldade excessiva apta a lastrear a inversão do ônus probatório.
III. A gratuidade de justiça não pode ser validamente invocada para justificar a inversão do ônus da prova, pois a hipossuficiência financeira é suprida, no âmbito probatório, pela fórmula do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. A ordinarização da inversão do ônus da prova no campo da responsabilidade civil por falha na prestação de serviço médico estatal está em franca dissociação com o perfil de exceção dessa técnica probatória que só se legitima pelas peculiaridades do caso concreto.
V. A inversão do ônus da prova não foi idealizada em função de determinado tipo de litígio, mas para superar desequilíbrio agudo no campo probatório identificado no caso concreto.
VI. Agravo de Instrumento provido.